Tribunal: STF
Processo: Rcl 49222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. READEQUAÇÃO DE VALOR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alcides Soares de Almeida, em 31.8.2021, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 1.805.449/RJ, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Em 19.9.2019, o juízo da Trigésima Primeira Vara Federal do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido formulado por Alcides Soares de Almeida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no Processo n. 5054003-78.2019.4.02.5101, no sentido de aplicar aos seus proventos de aposentadoria o novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003 e condenar o réu ao pagamento das diferenças corrigidas (fls. 51-53, e-doc. 10). 
    Em 18.5.2020, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou provimento à apelação do reclamante, mantendo a sentença proferida em primeira instância (fls. 152-155, e-doc. 10). 
    Em 17.8.2020, os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 182-189, e-doc. 10).
    Contra esse acórdão Alcides Soares de Almeida interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos, e agravos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.
    Em 17.3.2021, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.805.449/RJ, para não conhecer do recurso especial (fls. 110-112, e-doc. 11).
    Em 16.8.2021, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante contra a decisão monocrática proferida:
    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AOS NOVOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. CERCEAMENTO DE DEFESA. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
    II. Na origem, trata-se de ação ajuizada pela parte ora agravante em face do Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando a readequação da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição, de que é titular, aos novos tetos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. O Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido, sentença que restou mantida pelo Tribunal de origem.
    III. Nas razões do Recurso Especial, a parte recorrente alega, além de omissão e falta de fundamentação do acórdão (arts. 11, 489, § 1º, VI e 1.022, II, do CPC/2015), violação aos arts. 369 e 373, I, do CPC/2015, por cerceamento de defesa.
    IV. A decisão ora agravada conheceu do Agravo, para não conhecer do Recurso Especial, concluindo, quanto ao alegado cerceamento de defesa, pela incidência da Súmula 211/STJ. O Agravo interno, porém, nesse aspecto, não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. Nesse sentido: (...)
    V. Confrontando a fundamentação do acórdão recorrido e as razões recursais, verifica-se que, apesar de apontar como violados os arts. 11, 489, § 1º, VI e 1.022, a parte recorrente não evidencia, no Recurso Especial, direta e objetivamente, no que consistiu a alegada negativa de prestação jurisdicional, além de ignorar a fundamentação do acórdão recorrido, atraindo, por analogia, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
    VI. Agravo interno conhecido em parte, e, nessa extensão, improvido” (fls. 129-130, e-doc. 11).
    3. Contra esse acórdão Alcides Soares de Almeida ajuíza a presente reclamação, na qual alega que “a r. decisão da 2ª Turma do STJ foi contrária à Súmula Vinculante nº 10” (fl. 4).
    Sustenta que a autoridade reclamada “afastou a aplicabilidade do preconizado pelo art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC, quando aduziu que, na decisão, não é necessária a demonstração de existência de distinção do caso em julgamento ou a superação do entendimento, quando a parte invocar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, se ela contar com motivação suficiente e não deixar de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia” (fl. 4). 
    Salienta que “o art. 489, § 1º, inc. IV, do Código de Processo Civil é categórico ao afirmar que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir enunciado jurisprudência invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (sic, fls. 5-6).
    Ressalta que “a decisão que entende não ser necessária a realização da distinção entre os casos ou a demonstração da superação do entendimento, acaba, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei, afastando a sua incidência e, nesse sentido, violando a Súmula Vinculante nº 10, do STF, e, consequentemente, a Cláusula de Reserva de Plenário, disposta no art. 97, da Carta da República” (fl. 6).
    Requer medida liminar, para determinar “a suspensão do processo para evitar dano irreparável” (fl. 6).
    Pede a procedência “da presente Reclamação, a fim de cassar o v. Acórdão impugnado e o proferimento de nova decisão adequada à solução da controvérsia” (fl. 6). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.805.449/RJ, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.
    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    7. Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    8. Na espécie, o reclamante alega ter a autoridade reclamada descumprido a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do inc. IV do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil, no qual se dispõe:
    “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (…) 
    § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (…) 
    IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
    No acórdão reclamado, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, ao fundamento de que, “apesar de apontar como violados os arts. 11, 489, § 1º, VI e 1.022, a parte recorrente não evidenci[ou], no Recurso Especial, direta e objetivamente, no que consistiu a alegada negativa de prestação jurisdicional, além de ignorar a fundamentação do acórdão recorrido, atraindo, por analogia, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF” (fl. 136, e-doc. 11).
    Os fundamentos apresentados na decisão reclamada, pelos quais negado provimento ao agravo interno, consistem na deficiência dos argumentos apresentados pelo reclamante nas razões recursais, não se havendo cogitar de ausência de prestação jurisdicional ou afastamento do dispositivo legal apontado.
    9. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), do ARE 748.371 (Tema 660) e do RE 598.365 (Tema 181). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.147-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – Não houve, no acórdão recorrido, o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita, razão pela qual não há estrita aderência entre o teor da decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10. III - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.574-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2021).
    “Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Incompetência desta Corte. 4. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 38.607-AgR-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora